Tribunal: STF
Processo: ARE 1538636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. PROCESSO SIMPLIFICADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS ATÉ A SUA CLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Os candidatos aprovados fora no número de vagas originalmente previstas no edital do concurso público não têm direito à nomeação e convocação para o cargo pretendido, tendo em vista que a situação, em regra, é de mera expectativa de direito, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma abritária e imotivada por parte da administração; consoante Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A vacância de cargos ou a abertura de vagas não vincula a administração à nomeação dos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, pois se trata de ato de discricionariedade da administração pública, não cabendo a interferência do Poder Judiciário, salvo nos casos de restar devidamente comprovada a ilegalidade ou arbitrariedade do ato, o que não vislumbra no caso concreto.



    3 . A convocação transitória de servidores contratados por processo simplificado para atender a necessidade transitória e excepcional do interesse público, por si só, não indica a preterição dos candidatos regularmente aprovados em certame.



    4. O direito à nomeação dos aprovados fora do número de vagas do edital só nascerá em caráter excepcional caso fique demonstrado que a Administração Pública pretende e precisa efetivamente nomear candidatos durante a validade do certame público, o que não restou evidenciado na espécie.



    5. A ausência de demonstração de irregularidades nas contratações feitas pelo apelado, tampouco a existência de vagas em número suficiente a alcançar a classificação da apelante, bem como da sua alegada preterição, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.



    6 . É irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais e precedente vinculante do STF tidos por violados, pois o exame da controvérsia, de acordo com a matéria invocada, é deveras sufciente para caracterizar o prequestionamento da matéria. Precedentes do STJ.



    7. Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, impõe- se a majoração da verba honorária recursal, cuja exigibilidade da cobrança fica suspensa em virtude da benesse da gratuidade da justiça concedida, consoante dicção do art. 98, § 3º, ambos do CPC.



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente